Tribunal: STJ
Processo: 1029104-88.2022.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197293 - SP (2024/0487598-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EVAIR DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
AGRAVADO
: EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
GUILHERME PAIVA CORRÊA DA SILVA - SP292228
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: RICARDO MARTINS ZAUPA - SP196542
AGRAVADO
: VIDE EDITORIAL REVISTAS E PERIODICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
CARINA PINHEIRO CARVALHO - SP200974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
DO
489, § 1o, IV, E 1.022
INOCORRÊNCIA. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
CPC/2015.

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
SÚMULA N. 07/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão deixar
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Ausência de vício de
integração a ensejar a declaração da nulidade do acórdão recorrido.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que a Parte
In casu
Agravante foi investigado em inquérito policial, posteriormente arquivado, por ausência
de prova da autoria do crime, não sendo possível o reconhecimento à justa indenização,
devido às peculiaridades envolvidas no ato criminoso e nos elementos de prova
coletados na investigação, outra atitude não restava aos policiais a não ser postular a
prisão temporária e adotar as providências para tanto, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ
III – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA52445356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 033ccc5a-fdbc-4841-9947-53273419d74b

VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52445356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 033ccc5a-fdbc-4841-9947-53273419d74b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197293 - SP (2024/0487598-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EVAIR DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
AGRAVADO
: EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
GUILHERME PAIVA CORRÊA DA SILVA - SP292228
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: RICARDO MARTINS ZAUPA - SP196542
AGRAVADO
: VIDE EDITORIAL REVISTAS E PERIODICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
CARINA PINHEIRO CARVALHO - SP200974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
DO
489, § 1o, IV, E 1.022
INOCORRÊNCIA. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
CPC/2015.

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
SÚMULA N. 07/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão deixar
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Ausência de vício de
integração a ensejar a declaração da nulidade do acórdão recorrido.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que a Parte
In casu
Agravante foi investigado em inquérito policial, posteriormente arquivado, por ausência
de prova da autoria do crime, não sendo possível o reconhecimento à justa indenização,
devido às peculiaridades envolvidas no ato criminoso e nos elementos de prova
coletados na investigação, outra atitude não restava aos policiais a não ser postular a
prisão temporária e adotar as providências para tanto, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ
III – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA51575096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:41
Código de Controle do Documento: 1838f947-8199-4586-9ff0-cf0961b8844d

VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na
ausência de
(i)
nulidade do julgamento pela falta de prestação jurisdicional pela violação ao
do
art. 489
Código de Processo Civil;
necessidade de revolvimento do contexto fático para alterar
(ii)
a conclusão do tribunal de origem acerca da irresponsabilidade estatal em indenizar o
recorrente pela prisão, atraindo o entendimento da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça;
ausência do devido cotejo analítico, impedindo o conhecimento do recurso
(iii)
pela divergência.
Sustenta o Agravante, em síntese, não ter a corte
se manifestado
a qua
quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as prisões
fundamentadas apenas em reconhecimento pessoal ou fotográfico seriam passíveis de
relaxamento e quanto aos cinco requisitos adotados pelo Supremo Tribunal Federal para
permitir a decretação da prisão temporária.
Aduz, ainda que, o tribunal “nada ponderou se na questão em analise, a
orientação do STJ para refutar prisões baseadas somente em reconhecimento fotográfica
é procedimento correto de atuação do órgão estatal, se os requisitos da prisão
temporária definidos pelo STF no caso dos autos foram ou não respeitados, se o órgão
estatal pode ou não prender qualquer pessoa, sob a escusa de averiguação, se mesmo
órgão estatal pode ou não ceder a terceiros dados pessoais de investigados e, se os
órgão de imprensa devem ou não reter responsabilidade quanto as informações lançadas
em seus rotativos, mormente quando descrevem informações pejorativas e criminais
relacionada a cidadão socialmente vulnerável, por se tratar de pessoa de baixa renda” (fl.
1.435e).
Assinala não implicar o caso concreto em reexame do contexto fático-
probatório dos autos, mas a análise do caso sob os auspícios da seguridade do
necessário respeitos das garantias fundamentais do cidadão, merecendo ser afastada a
aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Afirma ter sido a divergência jurisprudencial demonstrada de forma correta,
juntando-se acórdão paradigma que ilustrou a interpretação divergente quanto a
ausência de prestação jurisdicional.
Aponta que “o TJSP, no caso dos autos, apresentou interpretação divergente
do STJ quando não supriu a omissão, contradição e ou a obscuridade mesmo depois da
Documento eletrônico VDA51575096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:41
Código de Controle do Documento: 1838f947-8199-4586-9ff0-cf0961b8844d

oposição de embargos de declaração, condição que, data máxima vênia, não se
apresenta correta se comparada a interpretação firmada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça em casos análogos” (fl. 1.445e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 1.466/1.474e e 1.475/1.485e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Não assiste razão à Parte Agravante.

- Da Omissão

O Recorrente indicou violação arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
por
CPC/2015,
negativa de prestação jurisdicional em razão de omissão do acórdão em avaliar
circunstâncias relevantes, como a ausência de antecedentes criminais, residência e
emprego fixos, ausência de contemporaneidade e de elementos novos que justificassem
a prisão, sendo cabível medida alternativa, a exemplo da intimação para prestar
esclarecimentos.
Defendeu, ainda, que não houve apreciação sobre a ilegalidade da prisão para
mera averiguação, configurando abuso quando baseada apenas em reconhecimento
fotográfico.
O Tribunal de origem assim enfrentou a controvérsia nos seguintes termos (fls.
894/909e):

De fato, não houve lastro probatório para comprovar a autoria delitiva
relativamente ao autor Evair. Porém, diante do crime de roubo ocorrido, do
aparecimento de diversas fotos na nuvem da vítima, tiradas com o aparelho
subtraído, entre as quais havia a arma utilizada no crime, diversas selfies de
Adriano (colega de trabalho) na companhia do autor, além do
reconhecimento, por parte da vítima, de que ambos (nas fotos) correspondiam
às pessoas que o assaltaram, outra atitude não restava aos policiais a não ser
Segundo
as providências tendentes à prisão temporária de Adriano e Evair.
se depreende dos autos, as circunstâncias investigadas pelos policiais não
descartavam a prisão temporária, com posterior investigação. Portanto, a
prisão não pode ser reputada como ilegal ou abusiva, diante do quadro por
eles vislumbrado a partir das investigações efetuadas.
Diante dessas peculiaridades, justifica-se a permanência do apelante por um
. Não se desconsidera, evidentemente, que, do ponto de vista
dia no cárcere
do detento, esse período de privação da liberdade constitui uma experiência
por demais dolorosa. Por outro lado, pelas razões acima expendidas, este
interregno, por si só, não desencadeia a responsabilização do Estado e, em
Documento eletrônico VDA51575096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:41
Código de Controle do Documento: 1838f947-8199-4586-9ff0-cf0961b8844d

Além disso, o posterior arquivamento não
consequência, o dever de indenizar.
torna injusta ou indevida a prisão anterior, uma vez que ausente
[...] Em
arbitrariedade ou abuso de poder na oportunidade de sua decretação.
suma, a prisão do apelante não foi fruto de erro substancial ou inescusável,
nem mesmo de dolo ou culpa, quer da autoridade policial, quer da autoridade
judiciária, motivo pelo qual não pode o Estado ser responsabilizado porque
. Por outro lado,
houve o posterior arquivamento do Inquérito Policial
relativamente aos dois outros réus (órgãos de imprensa), também não se
vislumbram arbitrariedade ou ilegalidade na conduta empreendida e nas
publicações veiculadas. Segundo os documentos apresentados (fls. 50/55 e
63/68), não se identifica que as publicações tenham desbordado de seu
objetivo primordial de informar os leitores. Os fatos foram relatados tais como
se sucederam e, além disso, não foi publicada nenhuma foto do recorrente,
mas apenas de Adriano. É bem verdade que o nome do autor foi mencionado
tanto no portal “Revide”, quanto em “A Cidade On” (fls. 53 e 63). Porém, como
essa informação não está atrelada a conteúdo equivocado, não se pode
reputá-la como indevida ou considerar que a divulgação na internet seja hábil
a desencadear indenização por danos morais. [...] Pelas razões acima
expendidas, conclui-se que o decisum impugnado deve ser prestigiado em
sua integralidade (destaque meu).

No caso, não verifico omissão a questão essencial ao deslinde da controvérsia
e oportunamente suscitada, tampouco outro vício a impor a revisão do julgado.
Com efeito, haverá contrariedade ao
do CPC quando a omissão
art. 1.022
disser respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados não
restarem estampados no julgado, como pretende a Parte Recorrente.
Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa aplicável,
porquanto a Corte
concluiu que "
a qua
a prisão não pode ser reputada como ilegal ou
abusiva, diante do quadro por eles vislumbrado a partir das investigações efetuadas".

- Da Incidência da Súmula n. 7/STJ

O Tribunal de origem após análise dos elementos fáticos, concluiu que, diante
das particularidades do crime e das provas colhidas na investigação, não havia

alternativa aos policiais senão requerer a prisão temporária e adotar as medidas cabíveis
(fls. 894/909e):

Segundo consta do Inquérito Policial n.o 2235462-22.2019 (autos eletrônicos
n.o 1506298-07.2019.8.26.0506), o motorista de aplicativo José Francisco de
Souza foi vítima do crime de roubo, com a utilização de arma de fogo,
oportunidade em que três indivíduos que se passaram por passageiros
subtraíram-lhe o aparelho celular, R$ 60,00 e também o veículo Fiat Siena EL
2013/2014. O automóvel foi abandonado pelos bandidos e localizado algumas
horas depois em local não distante daquele onde foi consumado o crime.
Quanto ao aparelho celular, passou a ser utilizado por terceira pessoa que
não apagou os dados da conta da vítima. Fotos começaram a ser tiradas com
o aparelho, as quais foram armazenadas na nuvem. Com isso, a vítima as
visualizou e mostrou à autoridade policial. Entre as fotos, havia inúmeras
Documento eletrônico VDA51575096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:41
Código de Controle do Documento: 1838f947-8199-4586-9ff0-cf0961b8844d

selfies, além de outras com um grupo de rapazes, RG de Adriano Pereira da
Silva e, inclusive, de uma arma de fogo e de grande quantia em espécie (fls.
80/144).
As fotos deram subsídios para que os policiais descobrissem que Adriano e o
outro companheiro das selfies, Evair (o autor da presente demanda), eram
funcionários da empresa “Espaço Livre”, localizada em Ribeirão Preto. Devido
às suspeitas de que Adriano e Evair integrassem o grupo que assaltou o
motorista de aplicativo, até porque foram reconhecidos pela vítima, nas
fotografias, a autoridade policial postulou a expedição de mandado de prisão
temporária em face de ambos. O autor desta demanda foi detido no dia 20 de
agosto de 2019, momento em que estava trabalhando no Município de
Piracicaba. Foi levado, na sequência, para o Distrito Policial de Ribeirão Preto
e, posteriormente, para a Cadeia Pública Masculina de Santa Rosa de
Viterbo, lá permanecendo até o dia seguinte, quando foi libertado devido à
representação promovida pela própria autoridade policial (fls. 196/197, 198 e
201/202). Nos depoimentos prestados, Adriano informou que havia adquirido
o celular de Augusto Acrani Filho, sem nota fiscal e sem saber da origem
espúria do aparelho. Este, por sua vez, admitiu a venda a Adriano, mas
alegou que o havia adquirido de André Luís Barini e de Marcelo Francisco
Moura (fls. 196/197). Já Evair alegou que não tinha nenhuma relação com os
fatos e que apenas via que Adriano tirava muitas fotos, das quais chegou a
participar. Porém, não sabia da origem duvidosa do telefone adquirido pelo
seu colega de trabalho. No Inquérito Policial, o Ministério Público esclareceu
que não pretendia oferecer denúncia relativamente a Evair:
[...]
Porém, diante do crime de roubo ocorrido, do aparecimento de diversas fotos
na nuvem da vítima, tiradas com o aparelho subtraído, entre as quais havia a
arma utilizada no crime, diversas selfies de Adriano (colega de trabalho) na
companhia do autor, além do reconhecimento, por parte da vítima, de que
ambos (nas fotos) correspondiam às pessoas que o assaltaram, outra atitude
não restava aos policiais a não ser as providências tendentes à prisão
temporária de Adriano e Evair. Segundo se depreende dos autos, as
circunstâncias investigadas pelos policiais não descartavam a prisão
temporária, com posterior investigação. Portanto, a prisão não pode ser
reputada como ilegal ou abusiva, diante do quadro por eles vislumbrado a
partir das investigações efetuadas. Diante dessas peculiaridades, justifica-se
a permanência do apelante por um dia no cárcere. Não se desconsidera,
evidentemente, que, do ponto de vista do detento, esse período de privação
da liberdade constitui uma experiência por demais dolorosa. Por outro lado,
pelas razões acima expendidas, este interregno, por si só, não desencadeia a
responsabilização do Estado e, em consequência, o dever de indenizar. Além
disso, o posterior arquivamento não torna injusta ou indevida a prisão anterior,
uma vez que ausente arbitrariedade ou abuso de poder na oportunidade de
sua decretação.
[...]
Em suma, a prisão do apelante não foi fruto de erro substancial ou
inescusável, nem mesmo de dolo ou culpa, quer da autoridade policial, quer
da autoridade judiciária, motivo pelo qual não pode o Estado ser
responsabilizado porque houve o posterior arquivamento do Inquérito Policial.
Por outro lado, relativamente aos dois outros réus (órgãos de imprensa),
também não se vislumbram arbitrariedade ou ilegalidade na conduta
empreendida e nas publicações veiculadas. Segundo os documentos
apresentados (fls. 50/55 e 63/68), não se identifica que as publicações
tenham desbordado de seu objetivo primordial de informar os leitores. Os
fatos foram relatados tais como se sucederam e, além disso, não foi publicada
nenhuma foto do recorrente, mas apenas de Adriano. É bem verdade que o
nome do autor foi mencionado tanto no portal “Revide”, quanto em “A Cidade
Documento eletrônico VDA51575096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:41
Código de Controle do Documento: 1838f947-8199-4586-9ff0-cf0961b8844d

On” (fls. 53 e 63). Porém, como essa informação não está atrelada a
conteúdo equivocado, não se pode reputá-la como indevida ou considerar que
a divulgação na internet seja hábil a desencadear indenização por danos
morais.

, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede
de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: “a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO ILEGAL. VALOR
SÚMULA N. 7/STJ.
IRRISÓRIO.
EXCEPCIONALIDADE
CONFIGURADA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O agravante ajuizou ação de indenização por danos morais, sob rito
ordinário, sustentando que foi preso ilegalmente pela Polícia Militar de Minas
Gerais, permanecendo custodiado durante o período de 04 (quatro) dias,
ocasião em que foi exposto a diversos constrangimentos. O Tribunal de
origem deu parcial provimento ao Apelo do Estado de Minas Gerais, para fixar
o quantum debeatur em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
III - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do valor devido fixado a
títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou
exorbitante o valor arbitrado, superando o enunciado da Súmula 7 desta
Corte. Evidencia-se o caráter irrisório do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais por prisão ilegal, fora dos
parâmetros estabelecidos por esta Corte para casos de idêntica controvérsia.
Restabelecimento da sentença, condenação no importe de R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp n. 1.808.226/MG,
PRIMEIRA TURMA, j. 14/10/2019, DJe
- destaque meu)
16/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO
INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU
SÚMULA N. 7/STJ.
DO
RECURSO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA51575096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:41
Código de Controle do Documento: 1838f947-8199-4586-9ff0-cf0961b8844d

I - Na origem trata-se de ação de indenização por danos morais contra o
Estado de Minas Gerais objetivando acolhimento jurisdicional da pretensão de
compensação pecuniária em razão de sua prisão em flagrante delito, no dia 7
de fevereiro de 2013, durante a cerimônia de inumação de seu genitor, sob a
acusação de participação em crime de roubo com o emprego de arma de
fogo, tendo permanecido em cárcere, sob a custódia do Estado, pelo período
de 15 (quinze) dias.
II - Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a
sentença foi parcialmente reformada, fixando a indenização por dano moral
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III - Na espécie, o recorrente aponta como violados os arts. 186, 927 e 944 do
Código Civil, argumentando que o valor arbitrado pelo Tribunal de origem, a
título de indenização por danos morais, revela-se irrisório.
IV - Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do acórdão recorrido, a
Corte Estadual, com fundamento nos elementos fáticos dos autos, foi taxativa
ao concluir não haver prova nos autos da extensão efetiva do dano moral
suportado pelo recorrente, bem assim que, por se tratar de pessoa de
condição socioeconômica modesta, a fixação da indenização em valor
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) poderia implicar em seu
enriquecimento sem causa.
V - Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do decisum vergastado,
entendendo p ela irrisoriedade do valor indenizatório arbitrado em juízo,
diante da extensão do dano moral sofrido pelo recorrente, na forma
pretendida no apelo nobre, demandaria o revolvimento do mesmo acervo
fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do
recurso especial, ante o óbice do enunciado da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.
EDcl no AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.827.903/PR,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
13/12/2021,
15/12/2021
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.724.047/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
2/12/2020.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.252.319/MG,
SEGUNDA TURMA, j.
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.

- Do Dissídio Jurisprudencial

Por outro lado, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento
na alínea
do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente deixou de proceder
c
ao cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de demonstrar a identidade de
situações fático-jurídicas idênticas e a adoção de conclusões discrepantes.
Com efeito, nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno desta Corte, deve o Recorrente transcrever os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos
casos confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO.
AGENTE PENITENCIÁRIO BALEADO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. VALOR INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A QUO. CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA51575096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:41
Código de Controle do Documento: 1838f947-8199-4586-9ff0-cf0961b8844d

ÓBICE
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do
permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ. Isso porque a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo
analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os
acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a
alegada solução jurídica diversa.
Note-se que a mera transcrição de ementas de arestos não satisfaz essa
exigência.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 2.485.481/SP,
PRIMEIRA TURMA, j. 12.8.2024, DJe de 15.8.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS.
SALARIO-EDUCAÇAO
(FNDE).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO NO CNPJ. CONCEITO
AMPLO DE EMPRESA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
[...]
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição
CPC/2015
art. 255,
de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator Ministro
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.626.433/SP,
SEGUNDA TURMA, j. 7.10.2024, DJe de 9.10.2024 – destaque meu).

- Da Multa

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Documento eletrônico VDA51575096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:41
Código de Controle do Documento: 1838f947-8199-4586-9ff0-cf0961b8844d

- Do Dispositivo

Posto isso,
ao recur
NEGO PROVIMENTO
so.
Documento eletrônico VDA51575096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:41
Código de Controle do Documento: 1838f947-8199-4586-9ff0-cf0961b8844d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.197.293 / SP
Número Registro: 2024/0487598-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10291048820228260506
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVAIR DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
RECORRIDO
: EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
GUILHERME PAIVA CORRÊA DA SILVA - SP292228
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RICARDO MARTINS ZAUPA - SP196542
RECORRIDO
: VIDE EDITORIAL REVISTAS E PERIODICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
CARINA PINHEIRO CARVALHO - SP200974
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52417887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 0ec5c3fc-3638-4e52-9691-c480012e7555

AGRAVANTE : EVAIR DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
AGRAVADO
: EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
GUILHERME PAIVA CORRÊA DA SILVA - SP292228
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: RICARDO MARTINS ZAUPA - SP196542
AGRAVADO
: VIDE EDITORIAL REVISTAS E PERIODICOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
CARINA PINHEIRO CARVALHO - SP200974
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 0ec5c3fc-3638-4e52-9691-c480012e7555